Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700919-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEIRE DOS SANTOS SANTANA NASCIMENTO DESPACHO Considerando que em 2/9/2019, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso, do STF, deferiu medida cautelar na ADPF 615, determinando a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, necessária a manutenção da suspensão determinada pelo STF do presente recurso, assim como dos autos originais, até a definição do tema pela Suprema Corte. Oficie-se ao Juízo processante. À Secretaria, para que adote as providências pertinentes. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora